Tribunal: TJES
Processo: 5003258-65.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003258-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO PINTO DE SIQUEIRA
COATOR: JUIZO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003258-65.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO PINTO DE SIQUEIRA

COATOR: JUIZO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

RELATÓRIO

Trata-se os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

MARCELO PINTO DE SIQUEIRA
, contra o suposto ato coator imputado ao
M.M. JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VIANA – COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos do processo nº 0003027-95.2007.8.08.0050, manteve a fração de 50% para cumprimento de pena.

Em apertada síntese, afirma-se que a autoridade coatora foi omissa em apreciar os pedidos de retificação do espelho da pena, a fim de alterar a fração de 50% para 2/5, tendo em vista a ultratividade da aplicação do art. 2º, §2º da Lei 8.072/1990, que possuía redação mais benéfica do que as alterações procedidas pela Lei 13.964/19. Alega que o ato repercute em constrangimento ilegal, pois culminou “na obrigatoriedade de o paciente ter que cumprir pena mais tempo a que deveria para alcançar o referido benefício”.

Ademais, sustenta-se que os patronos não foram intimados da decisão, uma vez que não se encontravam cadastrados no SEEU, apesar de serem os únicos atuantes nos autos de origem. Assim, pugna-se pelo reconhecimento da nulidade, a fim de determinar à autoridade coatora nova intimação, possibilitando o seguimento do agravo, que foi considerado intempestivo.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 27/04/2022 (ID 2478883). Informações juntadas em 09/05/2022 e parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento e subsidiariamente pela não concessão da ordem (IDs 2546753 e 2581695).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO

Conforme relatado, trata-se os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
MARCELO PINTO DE SIQUEIRA
, contra o suposto ato coator imputado ao
M.M. JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VIANA – COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos do processo nº 0003027-95.2007.8.08.0050, manteve a fração de 50% para cumprimento de pena.

Em apertada síntese, afirma-se que a autoridade coatora foi omissa em apreciar os pedidos de retificação do espelho da pena, a fim de alterar a fração de 50% para 2/5, tendo em vista a ultratividade da aplicação do art. 2º, §2º da Lei 8.072/1990, que possuía redação mais benéfica do que as alterações procedidas pela Lei 13.964/19. Alega que o ato repercute em constrangimento ilegal, pois culminou “na obrigatoriedade de o paciente ter que cumprir pena mais tempo a que deveria para alcançar o referido benefício”.

Ademais, sustenta-se que os patronos não foram intimados da decisão, uma vez que não se encontravam cadastrados no SEEU, apesar de serem os únicos atuantes nos autos de origem. Assim, pugna-se pelo reconhecimento da nulidade, a fim de determinar à autoridade coatora nova intimação, possibilitando o seguimento do agravo, que foi considerado intempestivo.

Pois bem. Conforme já esclarecido na decisão de indeferimento da liminar, o presente habeas corpus nitidamente visa substituir o recurso cabível, uma vez que trata de insurgência contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento da pena, o que possibilitaria a interposição de agravo de execução.

Não obstante, o Impetrante se vale do remédio constitucional, tendo em vista o não conhecimento do agravo intempestivo, bem como a suposta existência de flagrante ilegalidade, o que ensejaria o reconhecimento do constrangimento inclusive de ofício, sem que haja a necessidade de aguardar a subida da carta testemunhável.

Desse modo, a fim de evitar a utilização do remédio constitucional como sucedâneo recursal, limitei a analisar eventual teratologia da decisão.

Todavia, após prestadas as informações pela autoridade coatora e o parecer da d. Procuradoria de Justiça, entendo que o habeas corpus não deve ser conhecido.

Em análise à decisão de evento 83.1, a autoridade coatora reconheceu tratar-se de crime hediondo com resultado morte, bem como a reincidência genérica, citando os seguintes processos:

Processo nº 12040004157, data do fato 19/01/2004, trânsito em julgado em 07/06/2004, artigo 157, §2º do CP (SIEP item 75.1) – comum.

Processo nº 35020398083, data do fato 24/07/2002, trânsito em julgado em 10/02/2003, artigo 157, §2º do CP (SIEP item 75.1) – comum.

Processo nº 048070155006, data do fato 01/09/2007, trânsito em julgado em 12/08/2009, artigo 28 da Lei de Drogas (SIEP item 75.1) – comum.

Processo nº 0113699-51.2011.8.08.0012,
data do fato 07/02/2011
,
trânsito em julgado N/C, artigo 121, §2º do CP.

(hediondo com morte)

Processo nº 0123852-46.2011.8.08.0012, data do fato 30/10/2010, trânsito em julgado em 13/06/ 2011, artigo 16 do Estatuto do desarmamento.

Diversamente do que pretende o Impetrante, verifico que a legislação anterior é menos benéfica ao Paciente.

Isso porque, o art. 2º, §2º da Lei 8.072/1990 não detalhava a progressão com base na reincidência genérica ou específica, de modo que, havendo a prática de crime hediondo – com ou sem o resultado morte - e sendo o apenado reincidente, deveria incidir a fração de 3/5, o que equivale a cerca de 60% do total da pena:

Art. 2º, § 2º, da LEP: A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de
2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário
, e de
3/5 (três quintos), se reincidente
, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). (Redação dada pela Lei nº 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei nº 13.964, de 2019)

Com a nova redação do art. 122, da LEP, adotando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, foi aplicada a fração de 50%.

Logo, não verifico a existência de flagrante constrangimento ilegal apta a concessão da ordem de ofício.

Sendo assim,
NÃO CONHEÇO
do habeas corpus.

EMENTA

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DO ART. 2º,
§2º da Lei 8.072/1990.
LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA.

AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CONHECIDO.

1. O
presente habeas corpus nitidamente visa substituir o recurso cabível, uma vez que trata de insurgência contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento da pena, o que possibilitaria a
interposição de agravo de execução.

2.
O
art. 2º, §2º da Lei 8.072/1990 não detalhava a progressão com base na reincidência genérica ou específica, de modo que, havendo a prática de crime hediondo e sendo o apenado reincidente, deveria incidir a fração de 3/5, o que equivale a cerca de 60% do total da pena.

3.
Com a nova redação
do art. 122
,
da LEP,
adotando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, foi aplicada a fração de 50%. Logo,
inexiste
flagrante constrangimento ilegal apto a concessão da ordem de ofício.

4.
Habeas corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.